Tribunal: TJES
Processo: 5013917-02.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013917-02.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO ALVES DUARTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
ROUBO.
CONCURSO SE AGENTES
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE CONCRETA.
CONTEMPORANEIDADE
.

ORDEM
DENEGADA
.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (AgRg no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

3. Deve ser rechaçada a tese defensiva da ausência de contemporaneidade, tendo em vista que esta “deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
DIOGO ALVES DUARTE
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA
D
E
FUNDÃO
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000368-12.2021.8.08.0022, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, ante a inexistência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a decretação da prisão preventiva, a inidoneidade dos fundamentos da prisão e a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 12/12/2023 (ID 6890284).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 6910418).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 6967730).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
DIOGO ALVES DUARTE
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA
D
E
FUNDÃO
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000368-12.2021.8.08.0022, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, ante a inexistência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a decretação da prisão preventiva, a inidoneidade dos fundamentos da prisão e a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, os fatos narrados na inicial acusatória são graves, tratando-se de roubo de veículo em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tendo os agentes, ainda, amarrado as mãos e pés da vítima, deixando-a em local ermo e sem seu aparelho celular.

Consta da denúncia, igualmente, que os acusados, após intensa perseguição, foram presos na posse do automóvel, pois pretendiam usá-lo para praticar outros roubos na região, a saber:

Depreende-se do inquérito policial que alicerça a presente ação penal pública que, no dia 03 de setembro de 2021, por volta de 15h30min, em trecho da Rodovia ES-124, distrito de Praia Grande, nesta Comarca, os denunciados DIOGO ALVES DUARTE e OTAÍDES LIANDRO DA ROCHA, agindo de forma consciente e voluntária, em concurso, mediante graves ameaças, exercidas com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, um veículo automotor, marca/modelo Ford/Fiesta, cor branca, placas OQO9F05, vitimando a pessoa de Valerio Casoti.

Revelam os autos que a vítima é taxista e que, por ocasião do fato, recebeu uma ligação para atender 2 (dois) passageiros que haviam solicitado uma corrida em frente ao Campo do Joaripe, que fica situado na região de Praia Grande.

Valerio Casoti se dirigiu até o local indicado e pegou os denunciados, que pediram para serem levados até a localidade de Biriricas.

Consta que, durante o trajeto, cerca de 4 (quatro) quilômetros após o ponto de partida, os denunciados anunciaram o assalto, exibindo uma arma de fogo, a saber, um revólver, calibre. 38, marca Rossi, número de série 19A47395, impossibilitando qualquer reação por parte da vítima.

Consta que o taxista foi obrigado a desviar a rota e entrar em uma estrada erma, no meio de uma plantação de eucaliptos, manobrar o veículo, deixá-lo em ponto de partida e descer do carro, sempre sob ameaças e a mira da arma de fogo empregada na ação.

Na sequência, os denunciados amarram as mãos e os pés da vítima e jogaram seu telefone celular no mato, evadindo-se a bordo do veículo subtraído.

A vítima conseguiu se desvencilhar das amarras e correu em direção à estrada principal, pedindo ajuda a outro carro que passava pelo local. A polícia militar foi acionada e começou a realizar buscas na região.

O veículo foi localizado na região de Ibiraçu/ES, dando-se início a intensa perseguição. Os denunciados, que ainda estavam na posse do bem subtraído, pois pretendiam usá-lo para praticar outros roubos da região, perderam o controle da direção em trecho da Rodovia BR-101 e colidiram com uma mureta e contra a viatura da polícia militar, ocasionando severos danos no veículo da vítima. Foi efetivada a prisão em flagrante e a apreensão do revólver usado no crime.

A vítima prontamente reconheceu os denunciados como autores, que confessaram perante a autoridade policial. (...)

Depreende-se, portanto, que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, ressaltando que não é viável, nesta via, debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal.

Ademais, além do crime pelo qual o paciente fora denunciado (art. 157 do Código Penal) possuir pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
s
e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
” (AgRg no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Deve ser rechaçada, igualmente, a tese defensiva da ausência de contemporaneidade, tendo em vista que esta “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

E, no caso em comento, a prisão preventiva fora decretada assim que os autos aportaram no juízo competente, pouco mais de cinquenta dias após os fatos delituosos, afastando qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade.

Registro, outrossim, que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade a impedir a decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a decretação da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, importa ressaltar que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.